Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705168-52.2019.8.07.0018 RECORRENTE: Z3G COMERCIO VAREJISTA DE VIDEO GAMES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO. LIVROS ELETRÔNICOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS. ACEITE NA VIA ADMINISTRATIVA. CIÊNCIA DA AUTORA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. INSCRIÇÕES DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OPORTUNO. INEXISTENTE. AUSENTE OPOSIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não se vislumbra interesse processual quanto aos pedidos de retificação de Livros Fiscais Eletrônicos, bem como de compensação de créditos fiscais, quando estes foram aceitos na via administrativa antes do ajuizamento da demanda, com ciência da autora, revelando-se inapto o provimento jurisdicional a trazer à parte resultado útil e efetivo 2. Diante da ausência de oposição pelo Distrito Federal em contestação e da declaração de inexistência dos débitos tributários discutidos, impõe-se, por consequência, determinar o cancelamento das obrigações tributárias constantes em inscrições de dívida ativa. 3. Por decorrer o débito tributário e a consequente inscrição em dívida ativa exclusivamente do equívoco no lançamento originário do tributo pelo contribuinte e de sua demora em efetivar os atos administrativos necessários à retificação e à escrituração dos créditos fiscais a serem compensados na forma da Lei, cabe à autora, à luz do princípio da causalidade, arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando que a verba sucumbencial deve ser suportada pelo recorrido, uma vez que sucumbiu na maior parte dos pedidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que “no que tange aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a condenação da autora quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Como se sabe, o princípio da causalidade estabelece que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda” (ID 14095002-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003